Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725588-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos, suscitadas, respectivamente, nas contrarrazões apresentadas nos ID 35685307 e ID 35685309. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora